Tribunal: TJSP
Processo: 1005452-41.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente – Apelo da autora - Ração fabricada pela ré que causou reação adversa no animal de estimação da autora –– CDC – Aplicabilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Inversão do ônus da prova é medida que se impõe – Inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade técnica da autora perante a ré, pois somente esta possui

Ementa:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente – Apelo da autora - Ração fabricada pela ré que causou reação adversa no animal de estimação da autora –– CDC – Aplicabilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Inversão do ônus da prova é medida que se impõe – Inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade técnica da autora perante a ré, pois somente esta possui todas as informações técnicas e conhecimento dos produtos que oferece no mercado – A prova coligida aos autos pela autora deu conta de que a reação adversa em seu animal decorreu da ingestão da ração fabricada pela ré. Empresa ré, por seu turno, não logrou demonstrar séria e concludentemente que o produto por ela ofertado no mercado de consumo não foi a causa das lesões verificadas no animal, negligenciando a oportunidade de produzir prova pericial – Responsabilidade civil objetiva por vício no produto – Danos materiais parcialmente demonstrados – Danos Morais configurados – É inegável que o ser humano cria profundos laços de afeto com os demais seres vivos que acolhe como animais de estimação. Bem por isso, eventuais acidentes ou enfermidades provocadas por terceiros, mesmo que de forma não intencional, têm o condão de provocar abalos psíquicos e alterar substancialmente a dinâmica da vida privada, não só de seu dono, mas de todos os membros de uma família – Precedentes – Recurso parcialmente provido para julgar a ação parcialmente procedente.